Tribunal: TJMT
Processo: 1012064-47.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012064-47.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), ADEMILSON FAGUNDES MARTINS - CPF: 920.796.799-53 (REQUERIDO), JOAO MAYER - CPF: 661.684.909-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), LUIZ FERNANDO CASSILHAS VOLPE - CPF: 546.242.318-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1012064-47.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ADEMILSON FAGUNDES MARTINS

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR CRIMINAL
– SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – PRESO INFECTADO COM CORONAVÍRUS – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRETENDIDO EFEITO ATIVO PARA RESTABELECER A MEDIDA EXTREMA – PRELIMINAR DE NÃO-CONHECIMENTO SUSCITADO PELA PGJ – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – REJEIÇÃO – MÉRITO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –
PERICULUM IN MORA
NÃO DEMONSTRADO –
MEDIDA JULGADA IMPROCEDENTE
.

A despeito da ausência de previsão legal é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

O fato de o preso se encontrar na iminência de receber alta médica e do isolamento por se recuperar da COVID-19, não justifica, por si só, que retorne, imediatamente, ao estabelecimento prisional onde se encontrava encarcerado, nomeadamente neste período de pandemia que assola o País.

Sem embargo da gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido [homicídio qualificado, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido], não ficando concretamente demonstrado risco de dano irreparável ou de difícil reparação se mantida a decisão hostilizada até o julgamento do mérito recursal, não há falar em concessão da medida para atribuir efeito ativo ao recurso interposto, com o imediato restabelecimento da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1012064-47.2020.8.11.0000

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO

REQUERIDO: ADEMILSON FAGUNDES MARTINS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de medida cautelar,
inaudita altera pars
, ajuizada pelo Ministério Público Estadual, postulando a concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto nos autos n. 5147-76.2018.811.0007 [código 172420], em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que revogou a prisão preventiva de Ademilson Fagundes Martins, fixando-lhe medidas cautelares diversas.

Aduz o requerente que, em 25/5/2020, a direção da Cadeia Pública informou que o preso Ademilson Fagundes Martins havia testado positivo para o coronavírus, razão pela qual sua defesa, em 28/5/2020, postulou a revogação de sua prisão preventiva.

Afirma que, em 29/5/2020, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta acolheu a pretensão deduzida, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares diversas.

Sustenta que a prisão preventiva foi revogada tão somente em razão de o requerido ter testado positivo para a COVID-19, e o risco de alastramento e contaminação de outros detentos.

Defende que a situação poderia ensejar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, porém, jamais, sua revogação.

Argumenta que este Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1010256-07.2020.8.11.0000, de Relatoria do Des. Pedro Sakamoto, havia determinado a colocação de Ademilson em regime domiciliar, com monitoração eletrônica, inexistindo fundamentos para revogação da custódia cautelar.

Diz, ainda, que a Secretaria de Saúde do Município de Alta Floresta encaminhou, em 3/6/2020, informações do atual estado de saúde de Ademilson, noticiando que ele está se recuperando do COVID-19, e na iminência de receber alta médica e do isolamento.

Com isso, o motivo que ensejou a concessão de prisão domiciliar nos autos do HC 1010256-07.2020.8.11.0000 não mais subsistirá e, de outro lado, estão presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, razão pela qual a custódia cautelar deve ser novamente decretada.

Postula, ao final, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, restabelecendo a prisão preventiva de Ademilson Fagundes Martins.

O pedido de efeito ativo foi indeferido.

A defesa apresentou contestação, requerendo a improcedência da presente medida cautelar.

O juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta prestou suas informações, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, opinou pelo não conhecimento do pedido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) No 1012064-47.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, João Batista de Almeida, assevera que não se mostra possível atribuir o efeito suspensivo ao recurso interposto, haja vista a ausência de previsão legal.

Neste cenário, eventual reforma da decisão objurgada deverá ser apreciada por ocasião do julgamento do mérito do recurso.

A despeito dos argumentos aduzidos pela Procuradoria-Geral de Justiça, a jurisprudência entende ser plausível a pretensão deduzida pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, no sentido de se atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito em face de decisão que revogou prisão preventiva.

Colho da jurisprudência:

“[...] 2. A jurisprudência da Sexta Turma desta Corte Superior tem considerado cabível a decretação de prisão preventiva por meio de medida cautelar inominada, apresentada com o objetivo de atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito, a qual, por sua própria natureza, sem ouvir a outra parte, não tem a feição cível, sendo diferido o contraditório ao recurso [...]”
[1]
.

“[...] 1. É admissível o ajuizamento de ação cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo a recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva. Inaplicável, ao caso, a Súmula n. 604 do Superior Tribunal de Justiça, que é específica ao proibir o uso do mandado de segurança como via de atribuição de efeito suspensivo a recurso criminal da Acusação. Precedentes [...]”
[2]
.

Neste mesmíssimo sentido, vem se posicionamento nosso Tribunal:

“[...] ‘É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida’ (TJMT, Pet N.U 1002576-05.2019.8.11.0000)”
[3]
.

“É possível atribuir-se efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito que contempla concessão de liberdade provisória ao recorrente, através de ação cautelar, desde que constatada a existência de fumus boni iuris e periculum in mora, nos termos do art. 297 do CPC c/c art. 3o do CPP. Evidenciada a inexistência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, inviável a concessão da cautelar pretendida”
[4]
.

“Embora a pretensão de atribuição de efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto contra a decisão que revogou a prisão preventiva do acusado não tenha previsão legal, seria possível a sua concessão, via ação cautelar, caso estivessem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e
periculum in mora
. Porém, não ficou demonstrada a necessidade de concessão da tutela de urgência requerida para reestabelecer a prisão cautelar do requerido”
[5]
.

Portanto, a despeito da ausência de previsão legal, é possível, por intermédio da medida cautelar proposta, atribuir o efeito suspensivo ao recurso interposto, desde que presentes os requisitos legais, quais sejam: a fumaça do bom direito [
fumus boni iuris
], e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação [
periculum in mora
].

À vista do exposto,
rejeito
a preliminar de não- conhecimento suscitada pela PGJ e, de consequência, admito a presente medida cautelar.

DO MÉRITO

Conforme ressaltado no relatório, a presente medida cautelar inominada criminal tem por finalidade a obtenção do efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pela Ministério Público Estadual, em face da decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Criminal d Comarca de Alta Floresta que, em
29/5/2020
, revogou a prisão preventiva de
Ademilson Fagundes Martins
, e fixou medidas cautelares diversas da prisão.

Conforme salientado na decisão indeferitória de liminar, a solução da questão posta em julgamento demanda a análise de duas decisões distintas proferidas, porém, na mesma data, a saber, em
29/5/2020
.

A primeira delas se refere à liminar parcialmente deferida pelo Des. Pedro Sakamoto, nos autos do
habeas corpus
n. 1010256-07.2020.8.11.0000, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em favor de todos os presos definitivos que cumprirão os requisitos objetivos de progressão de regime até o dia 13/11/2020; todos os presos provisórios que respondam a crime sem violência ou grave ameaça e sejam primários e todos os presos pertencentes ao grupo de risco para a COVID-19, apontando como autoridade o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta.

Por esta decisão, o eminente Relator determinou a imediata colocação do preso
Ademilson Fagundes Martins
em regime domiciliar, com monitoramento eletrônico.

Entretanto, na mesma data, qual seja, em
29/5/2020
, o juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta,
“revogou”
a prisão preventiva de
Ademilson
, fixando-lhe, contudo, as seguintes medidas cautelares diversas:

“a) comparecimento obrigatório a todos os atos processuais;

b) manter endereço atualizado nos autos;

c) proibição de acesso e frequência a bares, lanchonetes e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP;

d) não cometer outros crimes;

e) não manter contato com pessoas enquanto perdurar os sintomas de covid-19;

f) manter acompanhamento e tratamento médico;

g) uso de tornozeleira e

h) Fica estritamente proibido o recebimento de qualquer visita em sua residência, durante o período que estiver em tratamento e/ou até liberação da secretaria de saúde.

10. Porquanto, EXPEÇA-SE, imediatamente, o competente Alvará de Soltura, devendo o denunciado ser colocado em liberdade se por outro motivo não estiver preso.

11. Ademais, conste do Alvará de soltura que o descumprimento de qualquer das medidas impostas importará na revogação das cautelares diversas da prisão e decreto de preventiva, nos termos do art. 282, §4o do CPP, bem como a obrigatoriedade de apresentar endereço atualizado nos autos no próprio ato da soltura ou mediante apresentação de comprovante de endereço por intermédio da defesa.

12. Determino a expedição de TERMO DE COMPROMISSO DE ISOLAMENTO SOCIAL, advertindo o acusado que, caso chegue informações sob a violação do descumprimento do isolamento social e/ou recebimento de qualquer visita em sua residência, sua prisão preventiva poderá ser decretada.

13. Considerando a determinação de monitoração eletrônica, caso não exista no estabelecimento prisional tornozeleira eletrônica disponível, DETERMINO que o reeducando seja colocado em liberdade independentemente, devendo a diretora da Cadeia Pública solicitar o referido aparelho imediatamente, comunicando-se este juízo.

14. OFICIE-SE à Secretaria Municipal de saúde sobre a soltura do preso, para que tome as providências necessárias para monitoração do mesmo, tendo em vista a confirmação de contaminação do acusado por Covid-19, devendo informar a este juízo caso de descumprimento sobre o isolamento social, por parte do acusado e qualquer alteração no quadro clinico de sua saúde”.

Apesar de emprego o termo
“revogação”
da prisão preventiva, na verdade houve sua
substituição
por medidas cautelares diversas, haja vista a contaminação do requerido pela COVID-19.

Some-se a isso que não há qualquer contradição nos pronunciamentos judiciais, porquanto, de acordo com as informações contidas nos autos, a decisão proferida pelo juízo de origem se deu no dia
29/5/2020 às 19horas
, enquanto este somente tomou ciência da liminar concedida pelo Des. Pedro Sakamoto
[6]
, em
1o/6/2020
, via malote digital.

Pelo que se depreende dos autos, algumas das condições impostas ao recorrido consistem justamente no
isolamento social
, e a
proibição de recebimento de visitas em sua residência
.

Portanto, pelo menos aparentemente, não há nenhuma contradição nas decisões proferidas, haja vista que em ambas a ordem é para o acusado se manter isolado em sua residência,
pelo menos durante o período de recuperação
.

A única diferença foi a terminologia utilizada.

De toda sorte, nada obsta que o magistrado de origem, passado este momento de pandemia, possa rever e, se entender pertinente, decretar novamente a prisão preventiva,
sobrevindo razões que a justifiquem
, com fundamento na cláusula
rebus sic stantibus
, presente em nosso ordenamento jurídico.

Nessa ordem de ideias, não há falar em concessão do efeito ativo ao recurso em sentido estrito interposto pela 2a Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta, por não visualizar de modo insofismável a plausibilidade do direito substancial invocado, tampouco a existência de dano irreparável ou de difícil reparação.

A presente medida até poderia ser útil para se evitar o cumprimento da decisão hostilizada [
“efeito suspensivo”
].

Entretanto, estando o recorrido em liberdade, não se visualiza,
pelo menos por ora
, a imprescindibilidade de restabelecimento de seu encarceramento.

A toda a evidência, o simples fato de o preso se encontrar na iminência de receber alta médica e do isolamento por se recuperar da COVID-19 – consoante consignado pelo órgão de acusação –, não se revela recomendável que ele retorne, imediatamente, ao estabelecimento prisional onde se encontrava encarcerado, nomeadamente neste período de pandemia que assola o País.

Não obstante a gravidade dos fatos delituosos imputados ao requerido
[7]
, até o momento não ficou demonstrado nenhum risco de dano irreparável ou de difícil reparação, se mantida a decisão hostilizada, podendo esta, ao final, ser reformada por este Tribunal.

Em outras palavras: não há notícia nos autos de que o recorrido, em liberdade, tenha cometido novos delitos, colocando em risco a ordem pública, ou demonstrado, concretamente, qualquer ato tendente a prejudicar a instrução criminal ou que pretende se furtar à aplicação da lei penal.

Calha salientar, ainda, que não se justifica a concessão do efeito almejado apenas a possível demora da análise do pedido perante a instância superior, pois, se assim o fosse, o efeito suspensivo da decisão ou ativo do recurso deveria ser regra, e não exceção.

De mais a mais, não cabe, aqui, incursionar nos fundamentos aduzidos pelo juízo de origem para “revogar” ou substituir a prisão preventiva do requerido, sob pena de esvaziar o conteúdo ou a pretensão contida no recurso interposto.

À vista do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente medida cautelar proposta pelo 2a Promotoria de Justiça Criminal da Comarca de Alta Floresta.

É como voto.

[1]
STJ, HC 487.314/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 03/05/2019.

[2]
STJ, HC 485.727/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 30/04/2019.

[3]
TJMT, N.U 1010540-49.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 30/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020.

[4]
TJMT, N.U 1002576-05.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019, Publicado no DJE 23/07/2019.

[5]
TJMT, N.U 1005090-28.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 12/06/2019.

[6]
De acordo com as informações do juízo de origem, a decisão proferida pelo Des. Pedro Sakamoto somente foi lançada no sistema às 19h47min do dia 29/5/2020, posteriormente, portanto, à “revogação” da prisão.

[7]
Homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, ocultação de cadáver e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido [art. 121, § 2o, inciso IV, c.c. art. 211, ambos do CP, e art. 12, caput, da Lei n. 10.826/2003].

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2020